Tribunal: TJMT
Processo: 1026742-88.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026742-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDENEY IGNACIO - CPF: 766.264.239-91 (RECORRENTE), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME - CNPJ: 10.972.647/0001-39 (RECORRIDO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA - CNPJ: 14.877.243/0001-17 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA CONFIRMADO EM CONTRAPROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXAME POSTERIOR REALIZADO EM DATA E MATRIZ DIVERSAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de exame toxicológico. O recorrente sustenta erro no resultado positivo emitido pelos réus, laboratórios responsáveis pela coleta e análise, alegando não ser usuário de substâncias ilícitas e que novo exame, realizado um mês depois, apresentou resultado negativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de coleta e análise do exame toxicológico realizado em 25/02/2025; e (ii) verificar se o resultado divergente de exame posterior, realizado em outro laboratório e com matriz biológica distinta, é suficiente para gerar responsabilidade civil e indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de supressão de instância é devida, pois o exame das alegadas omissões depende da análise de mérito e todo o acervo probatório já consta dos autos, inexistindo inovação fática.

4.

A coleta e a análise das amostras A e B obedecem integralmente à cadeia de custódia prevista nas normas técnicas aplicáveis, com identificação, lacre, rubrica e rastreabilidade documental.

5.

O laudo emitido pelo laboratório, com acreditação ISO/IEC 17025 e metodologia LC/MS/MS, apresentou resultados positivos acima dos limites de corte fixados pela Resolução CONTRAN nº 923/2022, sem inconsistências técnicas.

6.

A contraprova, autorizada e processada em 14/03/2025, confirmou integralmente o resultado da amostra inicial, evidenciando regularidade na prestação do serviço e inexistência de erro laboratorial.

7.

O exame negativo realizado em 25/03/2025, em outro laboratório e com matriz e janela de detecção distintas, não se presta a invalidar o resultado do exame anterior, pois envolve nova coleta e metodologia incompatível com o procedimento oficial.

8.

Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), inexiste ilicitude que fundamente responsabilidade civil. O mero inconformismo com o resultado do exame não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A confirmação de resultado positivo em contraprova tecnicamente válida e regular afasta a alegação de falha na prestação do serviço laboratorial.

2.

Exame toxicológico posterior, realizado com matriz biológica e janela temporal distintas, não invalida resultado anterior obtido conforme as normas técnicas aplicáveis.

3.

A ausência de defeito do serviço exclui o dever de indenizar por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026742-88.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Sideney Ignácio

Recorrido(s):

INAC – Instituto de Análises Clínicas Ltda

Laboratório Chromatox Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Colendos Pares,

A preliminar não prospera. As questões que o recorrente aponta como omissões dizem respeito à própria regularidade da coleta realizada em 25/02/2025 e à conformidade técnica dos laudos emitidos em 03/03/2025 e 14/03/2025, matérias que integram o mérito e já estão suficientemente documentadas nos autos.

A ausência de embargos de declaração não impede o conhecimento do recurso quando não há inovação fática nem pedido novo, mas apenas reexame da prova produzida.

Todo o acervo probatório necessário à apreciação da controvérsia está disponível desde a instrução, inexistindo violação ao duplo grau de jurisdição.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na inicial, o autor afirma que realizou exame toxicológico na reclamada INAC em 25/02/2025, cujo resultado, emitido pelo laboratório, também reclamado, Chromatox, apareceu positivo para cocaína. Diz ter pedido contraprova, mas sustenta que recebeu apenas cópia do primeiro laudo, sem nova análise. Alega ter feito um terceiro exame, em 25/03/2025, em clínica diversa, que resultou negativo, o que, segundo ele, evidencia erro no primeiro exame. Afirma que o laudo positivo foi lançado no sistema do DETRAN em 25/03/2025, impedindo-o de trabalhar até 25/06/2025, razão pela qual pede indenização por danos materiais e morais, afirmando que jamais fez uso de substâncias ilícitas.

O réu Chromatox contesta afirmando que tanto o exame original quanto a contraprova, efetivamente realizada com a amostra "B", confirmaram o resultado positivo, não havendo erro laboratorial. Sustenta que o exame negativo posterior é incomparável, pois foi feito 28 dias depois, com matriz biológica diferente, tornando tecnicamente impossível utilizá-lo para invalidar o primeiro laudo. Afirma ter seguido rigor técnico e que não há dano moral, pois apenas analisou o material recebido.

Já a ré INAC, por sua vez, sustenta que todo o procedimento, tal como, coleta, lacre, cadeia de custódia e envio ao Chromatox foi regular. Reforça que a contraprova foi realizada e confirmou o resultado inicial, afastando a narrativa de entrega de cópia. Alega, ainda, que eventual erro exigiria perícia incompatível com o rito dos juizados e que o exame posterior não invalida o primeiro, pois trata-se de nova amostra. Defende total improcedência dos pedidos.

Pois bem. A coleta do material ocorreu em 25/02/2025, às 10h24, no posto INAC da Avenida das Flores, ocasião em que foram colhidas duas amostras de pelo das pernas, ambas identificadas sob o mesmo número de custódia 149997825.

Os envelopes A e B foram lacrados e rubricados pelo doador, pela coletora e pela testemunha, constando a finalidade CNH, a matriz biológica, a janela de detecção de 90 dias e todas as informações exigidas pela cadeia de custódia (ID 315125871). O formulário oficial apresenta identificação completa do doador, horários, assinaturas, impressões digitais e demais requisitos de rastreabilidade.

A amostra A foi recebida pelo laboratório Chromatox em 26/02/2025 e analisada em 28/02/2025, com emissão do laudo em 03/03/2025.

O relatório técnico, devidamente assinado e validado por QR Code, apontou resultados positivos para cocaína (1,77 ng/mg), benzoilecgonina (0,38 ng/mg) e norcocaína (0,07 ng/mg), todos acima dos limites de corte previstos pela metodologia LC/MS/MS e pela Resolução CONTRAN 923/2022. A análise ocorreu sob acreditação ISO/IEC 17025, sem qualquer apontamento de inconsistência, contaminação ou incongruência técnica.

Em 11/03/2025, o doador autorizou formalmente a abertura da contraprova, reconhecendo expressamente que se tratava da segunda amostra colhida no mesmo ato e ciente de que não haveria outra oportunidade de nova análise. A contraprova foi processada em 14/03/2025, mantendo integral conformidade com a cadeia de custódia e confirmando, ponto a ponto, os mesmos resultados obtidos na amostra A.

A conclusão técnica consignada no laudo é categórica ao afirmar que o exame da contraprova confirma o resultado da prova, inexistindo divergência entre os relatórios.

A alegação de que não teria sido apresentado “segundo laudo” não corresponde ao que se verifica nos autos.

Todos os documentos foram emitidos com certificação digital, contêm QR Code para validação e apresentam rastreabilidade completa.

A ausência de falha na sequência analítica é reforçada pela coerência entre data de coleta, data de recebimento, identificação dos envelopes, assinaturas dos profissionais e repetição dos marcadores positivos na contraprova.

Tampouco o exame posterior realizado em outro laboratório, em 25/03/2025, é apto a afastar o resultado obtido no procedimento oficial, por envolver matriz distinta, janela temporal não coincidente e metodologia incompatível com a sistemática regulamentar aplicável aos exames de larga janela.

O conjunto probatório, portanto, demonstra que os laboratórios réus atuaram segundo os protocolos técnicos obrigatórios, preservaram a cadeia de custódia, realizaram a análise dentro dos parâmetros técnicos legalmente estabelecidos e emitiram laudos válidos, consistentes e concordantes entre si. Não há demonstração de erro, falha ou ilicitude que configure defeito do serviço nos termos do art. 14 do CDC. Ausente o ilícito, não há que se falar em dano moral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EXAME TOXICOLÓGICO . RESULTADO POSITIVO. NOVOS EXAMES COM RESULTADO NEGATIVO. METODOLOGIA E JANELA DE DETECÇÃO DIVERSOS. ERRO NO EXAME ORIGINÁRIO NÃO COMPROVADO ( CPC, ART . 373, I). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI Nº 9.099/95, ART . 46). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00003163720248160200 Curitiba, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 27/07/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EXAME TOXICOLÓGICO. MOTORISTA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviços de exame toxicológico. O recorrente alega que o resultado positivo no primeiro exame lhe causou graves prejuízos e que novo exame realizado em laboratório diverso apresentou resultado negativo . II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços por parte dos laboratórios, ensejando a responsabilidade civil por danos materiais e morais, diante dos resultados divergentes nos exames toxicológicos. III. Razões de decidir 1 . O exame toxicológico e sua contraprova foram realizados conforme as normas regulamentadoras aplicáveis, não havendo demonstração de erro por parte dos laboratórios. 2. A contraprova, prevista na Resolução do Contran nº 691/2017, foi realizada corretamente e indicou o mesmo resultado positivo para substâncias proibidas.
O segundo exame, realizado 14 dias após a primeira coleta, não invalida o resultado anterior por se tratar de amostras diferentes. 3. Ausente demonstração de falha no serviço prestado pelos laboratórios, não se configura o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10122124920208110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EXAME TOXICOLÓGICO – FALSO POSITIVO – FALHA NÃO COMPROVADA – EXAMES REALIZADOS EM TEMPOS DIFERENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação do alegado erro atribuído ao Laboratório, em resultado de exame toxicológico por ela realizado, não resta configurado ato ilícito indenizável. O resultado de outro exame toxicológico realizado em data diversa e em outro laboratório não se presta a invalidar o resultado obtido no primeiro. (N .U 1022882-03.2018.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Diante desse contexto, a sentença não merece reparos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3° do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025